Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713962-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. Z. F. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela (Processo no 0708733-70.2022.8.07.0001), ajuizada por L. Z. F., representada por sua genitora J. Z. F., deferiu, em parte, a tutela de urgência, para determinar à ré que, no prazo de 7 dias contados da data de sua citação/intimação, custeie à autora o plano terapêutico tal como prescrito nos itens 1 e 3 do tópico condutas, do relatório médico juntado aos autos (ID 120781951, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34970209), em síntese, a agravante sustenta que a negativa de cobertura se deu em estrita conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não existindo irregularidades em sua conduta. Afirma que é inadequado exigir-se que a agravante absorva o custeio integral e ilimitado do tratamento multidisciplinar, haja vista que, além de inexistir a cobertura para determinados tratamentos vindicados (Método ABA e Acompanhamento escolar), tem-se, ainda, a própria limitação imposta pelo contrato no que diz respeito à terapia psiquiátrica. Aduz que a agravada não comprovou nos autos a negativa de atendimento ou que a operadora de saúde teria agido ilegalmente. Afirma que o rol estabelecido pela ANS para cobertura dos procedimentos médicos é taxativo, e que o Método ABA pleiteado pela agravada é experimental, e que não há cobertura em ambiente escolar ou domiciliar. Indica julgados que entende corroborarem suas teses. Discorre sobre a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja a agravante exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida na origem e, eventualmente, que seja determinado seu cumprimento perante profissionais vinculados à rede conveniada da agravante e, na existência de reembolsos ao beneficiário, que sejam arbitrados nos limites do contrato e legislação aplicável ao caso. Preparo realizado (ID 34970215). Intimada para informar se dispõe de profissionais, em sua rede credenciada, para os tratamentos pleiteados pela autora/agravada (ID 35081434), a agravante se manifestou na petição de ID 35382838, remetendo-se às certificações juntadas com a inicial do recurso. Relatados brevemente, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, em razão da ausência de interesse recursal. Como se sabe, o interesse de agir, também conhecido como interesse processual, é associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com a movimentação da máquina judiciária. Desse modo, em fase recursal, deve o recorrente demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática. A agravante busca a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam revogados os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela, deferida nos seguintes termos (ID 120781951, dos autos de origem): Acolho a emenda de ID no 120683250. Para o tratamento das moléstias que a acometem – CID11 6A73, 6A05.0 e 6A02.0 - à autora foi prescrita a terapêutica objeto do relatório médico de id. 120683251. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde – defiro, em parte, a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 7 dias contados da data de sua citação/intimação, custeie à autora o plano terapêutico tal como prescrito no "retro" aludido relatório médico, ou seja, aquele descrito nos itens 1 e 3 de "condutas". Todavia, conquanto incumba aos planos de assistência à saúde disponibilizar, na medida das coberturas obrigatórias fixadas em lei e daquelas contratualmente estipuladas, os meios necessários à manutenção e à recuperação da saúde de seus beneficiários, esposo o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário estabelecer quais estabelecimentos devem integrar suas respectivas redes de atendimento. Posto isso, faculto à ré que informe nos autos, no prazo de 5 dias a contar de sua citação/intimação, eventual unidade integrante de sua rede credenciada para que a autora realize o tratamento que lhe foi prescrito. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. (g.n) Destaque-se, ainda, que as condutas mencionadas pelo Juízo a quo na decisão, presentes no relatório médico de ID 120683251 (processo de origem), que devem ser custeadas pela ré/agravante, são as seguintes, excluída a conduta no 2 (elaboração do Plano de Ensino Individualizado da escola junto com a equipe multiprofissional): 1. Psicoterapia com base na Abordagem do Comportamento Aplicada (ABA), específica para o TEA; por profissionais com comprovada expertise, que de acordo com os parâmetros de tratamento nas publicações científica, a paciente deve ser atendida em formato multidisciplinar e intensivo nas modalidades: psicoterapia individual (2 horas semanais), psicoterapia em grupo (4 horas semanais), supervisão em psicoterapia (2 horas semanais), terapia ocupacional (2 horas semanais) e psicopedagogia (2 horas semanais). 3. Acompanhamento por psiquiatra com experiência comprovada em tratamento e acompanhamento do TEA, uma vez por mês, enquanto o quadro estiver estabilizado e até seis consulta/mês, nos quadros de “surtos” ansiosos e de ideação suicida. Verifica-se, das razões recursais, que a própria agravante afirma não haver negativa administrativa perante a operadora de saúde, da cobertura solicitada. Ademais, comprovou, mediante a documentação juntada ao recurso (IDs 34970213 e 34970214), que possui, em sua rede conveniada, profissionais que podem atender a agravada, conforme indicação do relatório médico de ID 120683251, inclusive apresentando alguns profissionais/clínicas com certificados no Método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), não obstante a agravante alegue ser esse tratamento experimental. Ressalta, ainda, a agravante que, com o recurso, não está questionando a necessidade das terapias, requerendo que sua cobertura se dê conforme as disposições contratuais, mas o que se nota é que as doenças/transtornos que acometem a agravada (Transtorno Misto Ansioso e Depressivo – CID11 6A73; TDAH predominante desatenção – CID11 6A05.0 e; Transtorno do Espectro Autista – CID11 6A02.0) são todas cobertas pelo plano de saúde, consoante o contrato havido entre as partes e a lei de regência. Por fim, é importante frisar que o pedido recursal alternativo da agravante é exatamente no sentido de que a obrigação de fazer seja cumprida utilizando-se a rede conveniada da agravante, o que foi expressamente determinado pelo Juízo a quo, na decisão agravada, oportunizando à ré que indicasse clínica conveniada para o cumprimento da liminar. Assim, considerando que a ré/agravante afirma não haver negativa administrativa de autorização dos tratamentos deferidos em liminar, que possui em sua rede conveniada profissionais para atender a agravada e que a agravante não questiona a necessidade de tais terapias, inexiste interesse processual no julgamento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 20 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator